Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I - Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância relativa à conduta social, porquanto se esperava comportamento condizente com a finalidade de ressocialização, não havendo que se falar em bis in idem, porquanto não foi a condenação anterior o fundamento, mas o inadequado comportamento do agente.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
III - Fixada pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, por crime gravíssimo (estupro), o regime adequado é o inicial semiaberto, não interferindo na sua fixação supostas condições pessoais favoráveis ou a prática de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa.
IV - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
V - Recurso conhecido e desprovido.